Tribunal: STM
Processo: 7000013-52.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000013-52.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 19 a 22 de abril de 2021, após o retorno de vista do Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o
ex-Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, como incurso no art. 254 do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão; com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, conforme as
condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea
"a", e designou o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, concedendo ao Réu
o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto para a
eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Os
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA negavam provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e mantinham a condenação de GEOVANI ARLINDO DE LIMA
PELEGRINI, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois)
anos.
Fizeram parte da corrente vencedora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000013-52.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, após o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Relatora), que negava provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter a condenação de GEOVANI ARLINDO DE LIMA
PELEGRINI, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois)
anos. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO acompanhavam o voto da Ministra
Relatora.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000013-52.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECEPTAÇÃO. ART. 254
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PEDIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Sentença prolatada pelo Juízo. Amolda-se à figura típica
da receptação dolosa a conduta de militar que adquire aparelho smartphone ofertado,
supostamente, por militar de outra OM, e oculta em proveito próprio e de terceiro, quando o
acusado tinha pleno conhecimento de que à época da aquisição, a res havia sido subtraída
de outro colega de farda.
A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais
são suficientes para a configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo Ministerial,
para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, como
incurso no art. 254 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão; com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, conforme as condições previstas no art.
626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e designar o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, concedendo ao Réu
o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto para a eventualidade de
cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor e relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, que condenou GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, ex-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
Sd Ex, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM
(receptação culposa), com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos e com o direito de apelar
em liberdade.
A presente Ação Penal é oriunda do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 4-31.2017.7.04.0004, instaurado em
25 de outubro de 2016, pelo Comandante do 2º Batalhão Ferroviário, em Araguari/MG[1].
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000120-78.2018.7.04.0004, in
verbis:
"(...) Consta dos autos que no dia 21/10/2016, por volta de 10h, no alojamento BRAVO do
2º Batalhão Ferroviário, em Araguari/MG, o Sd EB TALISSON FERREIRA DOS SANTOS, ora
ofendido, deixou carregando o seu aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J7 DUOS
- adquirido no mês anterior por R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais),
conforme Cupom Fiscal à fl. 85, do evento 1, item 2 -, se dirigiu à Seção de Saúde da OM
e, ao retornar minutos depois, percebeu que o referido objeto havia sido furtado, sendo
que a autoria delitiva ainda se encontra ignorada.
Após o rastreamento do respectivo IMEI, contatou-se que o aludido aparelho foi utilizado
no período de 29/10/2016 a 18/4/2017 pelo número (34) 988350678, registrado na
Operadora OI e de titularidade de ELIANE AOARECIDA VIEIRA SANTOS, que, porém,
esclareceu que quem o usava, na verdade, era a sua neta, menor de idade indicada no
item 3 do evento 1, que desde 22/8/2016 tinha um aparelho celular da mesma marca e
modelo do subtraído, tudo conforme os registros da empresa às fls. 111 e 119, do item 2;
o depoimento de fl. 127 e a Nota Fiscal de fl. 140, do item 3, do evento 1.
Ao ser inquirida, a menor disse que seu amigo, o ex-militar GEOVANE ARLINDO, lhe
entregou um aparelho celular que pertenceria a outro militar da Unidade, apenas para
que fosse formatado, e que depois, sem perceber, devolveu ao citado amigo o aparelho
comprado por sua avó em vez daquele que havia recebido do ora denunciado, o qual, por
usa vez, alegou que à época do furto recebeu o aparelho de telefone de um militar e que
devolveu a este depois de formatado, não sabendo informar, contudo, o nome ou a
localização desse suposto militar, consoante depoimentos às fls. 137 e 151, item 3 do
evento 1.
Apurou-se, todavia, que o aparelho adquirido pela avó da menor foi, na verdade, vendido
para uma adquirente de boa-fé, que afirmou tê-lo comprado em um brechó na rede
Facebook, em outubro/2016, de sua amiga virtual, a citada menor, a qual ao lhe vender
afirmou que o aparelho tinha apenas dois meses de uso, pelo que pagou em espécie e
recebeu também a Nota Fiscal e todos os acessórios, estando a vendedora acompanhada
de um homem no dia da entrega, consoante o depoimento no evento 6 os registros à fl.
215-v, item 4, evento 1, que revelam seu uso de 30/10/2016 a 21/8/2017.
Novamente ouvida, a menor então relatou que o ex-Sd GEOVANE ARLINDO lhe solicitou
também a venda do celular após a sua formatação e que, no total obtido, R$ 100,00 (cem
reais) ficou para ela e R$ 600,00 (seiscentos reais) para o seu amigo, como previamente
ajustado entre ambos, tendo o ora denunciado, em novas declarações, confirmado que
fez esse ajuste e que estava na companhia da menor no dia da entrega do aparelho,
alegando, ainda, que o valor que recebeu diretamente da compradora repassou ao
suposto militar dono do telefone, o qual conhecia apenas por baiano, conforme eventos
23 e 36.
Verifica-se, por tanto, que o ora denunciado, dolosamente, recebeu e ocultou, entre os
dias 21 e 29/10/2016, em proveito próprio e da aludida menor, o parelho de telefone
celular que sabia perfeitamente ser proveniente do referido furto, entregando-o na
sequência àquela menor de idade para ser vendido a terceiro de boa fé e com ela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
ajustado e dividindo o produto da venda, após a troca e a formatação simultânea de tais
aparelhos idênticos, o que, inclusive, dificultou a investigação, tudo em prejuízo do
patrimônio do seu ex-colega de farda, o qual se viu ainda mais distante do objeto
material (...)".
A Denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2018 e o acusado foi citado em 19 de novembro de 2018
(evento 1, arq. 2, e evento 7, da APM).
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos (IPM nº 4-31.2017.7.04.0004):
- Auto de avaliação de bens subtraídos (evento 1, documento 1, fls. 33/34);
- Identificação do código IMEI do aparelho celular subtraído (evento 1, documento 2, fls. 29 e 34);
- Solicitação ministerial de localização do aparelho telefônico, a partir de seu código IMEI, e deferimento
judicial do pleito (evento 1, documento 2, fls. 41/42 e 48);
- Informações prestadas pela operadora de telefonia celular TIM (evento 1, documento 2, fls. 63/70);
- Informações prestadas pela operadora de telefonia celular OI (evento 1, documento 2, fls. 74/75 (CD-
ROM));
- Solicitação ministerial de localização de nome e de endereço de proprietário de linha telefônica citado
nas informações prestadas pela sociedade empresária OI, e deferimento judicial do pleito (evento 1,
documento 2, fls. 79 e 80);
- Informações prestadas pela operadora de telefonia celular OI (evento 1, documento 2, fls. 85/86);
- Auto de exibição e apreensão do celular (evento 1, documento 3, fl. 28).
Considerando o licenciamento do apelado das fileiras do Exército Brasileiro e em razão do advento da Lei
nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, em 29 de janeiro
de 2019, chamou o feito à ordem e decidiu pelo prosseguimento de forma singular, em atenção à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (evento 23 da APM).
Irresignado, o representante do Parquet das Armas interpôs Recurso em Sentido Estrito[2], registrado
nesta Corte Superior sob o nº 7000280-92.2019.7.00.0000 e distribuído ao eminente Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO. O Tribunal conheceu e deu provimento ao pleito ministerial, para, anulando a
Decisão proferida pelo Juiz a quo, reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Prestaram declarações o ofendido TALISSON FERREIRA DOS SANTOS e as testemunhas GLYSA RAYANNE
CAETANO (esposa do acusado), ELIANE APARECIDA VIEIRA SANTOS (avó da esposa do acusado) e FELIPE
MARTINS GOMES (evento 146 da APM).
Devidamente qualificado, o acusado foi interrogado (evento 146 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 148 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o Parquet Castrense pugnou pela condenação do acusado nos termos da
peça exordial acusatória (evento 154 da APM).
Por seu turno, a nobre DPU requereu a absolvição do apelado, por ausência de dolo ou diante da
inexistência de prova cabal acerca do dolo, tendo em vista que ele desconhecia a origem ilícita do
aparelho celular. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a forma culposa e, na
hipótese de condenação do réu, a concessão da suspensão condicional da pena (evento 157 da APM).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o
pedido contido na Denúncia para condenar GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por desclassificação, à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo
período de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (eventos 173 e 174, da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 23 de outubro de 2020 e lida e assinada no dia 26
subsequente (eventos 177 e 179, da APM nº 7000120-78.2018.7.04.0004). A Defesa foi intimada em 5 de
novembro de 2020 e o MPM em 9 de novembro de 2020 (eventos 182 e 183, da APM).
Em 13 de novembro de 2020, o Órgão Ministerial interpôs a presente Apelação (evento 185 da APM). Em
suas razões recursais, perseguiu a condenação do apelado como incurso nas sanções do art. 254 do CPM
(receptação dolosa), sob o argumento que o agente, em proveito próprio e de outrem, recebeu e ocultou,
dolosamente, o smartphone de outro militar, mesmo sabendo da origem ilícita (evento 192 da APM).
Em sede de Contrarrazões, a nobre DPU requereu a manutenção da Sentença vergastada e o
desprovimento do recurso ministerial (evento 195 da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer subscrito pelo Vice-Procurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo provimento do Apelo ministerial, e pela consequente
condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 254 do CPM (evento 7).
É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, prolatada em 23 de outubro de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso, por
desclassificação, no art. 255 do CPM (Receptação Culposa), com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (evento 1, doc. 3).
Em suas razões recursais, o MPM requereu a reforma da sentença de primeiro grau, para a condenação
do ex-Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI nas sanções do art. 254 do CPM, pela comprovada
prática do crime de receptação dolosa.
O MPM alega que:
"(...) Finalmente, no interrogatório judicial, o ora recorrido não conseguiu esclarecer os fatos,
não sabendo de qualquer dado que pudesse levar à identificação do tal 'baiano', de quem
alega ter recebido o telefone, sabendo apenas que seria um 'trecheiro' que ficou uma
semana na OM e que precisava 'fazer um dinheiro rápido' para mandar para a mãe dele.
Além disso, afirma não se lembrar do nome do 'baiano' por já ter se passado muito tempo e,
ainda, por não ter reparado o nome no uniforme, já que o recorrido, segundo este, 'não era
muito de conversar com ele', mas, como o 'baiano', que era Soldado, sempre o via varrendo
o quartel, teve a confiança de lhe entregar o celular para vender.
Além disso, agora em juízo, o recorrido disse que ficou sabendo do sumiço do telefone do
ex-Sd TALISSON, mas que não chegou a pensar que poderia ser o telefone que teria
vendido, pois "no tempo de internato sumiu muito telefone lá" e que, mesmo se tratando de
aparelho de telefone celular novo, bloqueado com senha, sem acessórios nem Nota Fiscal e
entregue por uma pessoa desconhecida, não desconfiou de nada, não conseguindo o
recorrido igualmente esclarecer a razão por que ele e sua então namorada não disseram
desde logo, no primeiro depoimento em 2017, que teriam vendido o aparelho para LETÍCIA,
assim informando só depois de um ano, após descoberta a venda (...)".
Assim, o MPM estabelece que o ora recorrido, dolosamente, recebeu e ocultou, entre os dias 21 e 29 de
outubro de 2016, em proveito próprio e de sua atual esposa, a Sra. Glysa, o aparelho de telefone celular
que sabia perfeitamente ser proveniente de furto, e que pertencia ao ex-Sd Ex TALISSON.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
E, continua, sustentando que o apelado agiu dolosamente, entregando à sua esposa, menor de idade à
época dos fatos, o mencionado celular para ela realizar a formatação do aparelho e, posteriormente,
ambos combinaram a venda do smartphone e a divisão do lucro auferido.
Em sede de Contrarrazões, a Defensoria Pública da União asseverou que a instrução processual deixou
claro que, em que pese ter havido conduta reprovável do réu, não há qualquer arcabouço probatório
apresentado pelo Parquet Militar que sustente a condenação por crime doloso nos moldes do art. 254 do
CPM.
Aduz, ainda, que, subsumir o fato ao tipo penal previsto no art. 254 do CPM, sem apoio fático probatório
para tanto, violaria os princípios da razoabilidade e da mínima intervenção.
Verificamos nos autos que assiste razão ao MPM. Vejamos.
O acusado foi denunciado pelo delito tipificado no art. 254 do CPM, que dispõe sobre o crime de
Receptação:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O apelado, em seu depoimento, esclareceu que não estava na OM no dia dos fatos, mas que soube do
sumiço do aparelho celular do ex-Sd TALISSON, mas que não pensou que poderia ser aquele telefone que
teria vendido, e que, mesmo se tratando de aparelho de telefone celular novo, bloqueado com senha,
sem acessórios ou nota fiscal e, ainda, entregue por uma pessoa desconhecida, não desconfiou de nada.
É fato que a conduta do apelado gera muitas indagações.
Os depoimentos colhidos em sede de investigação e em juízo são contraditórios, não demonstrando
como, de fato, a res furtiva chegou às mãos do acusado. Alega que recebeu o aparelho de um colega de
farda conhecido pela alcunha de "Baiano", que era proveniente do 9° Batalhão de Engenharia de
Construção e que estava trabalhando em uma obra do 2° Batalhão Ferroviário, mas não sabe seu nome
verdadeiro e, também, não deu maiores explicações sobre esse militar.
O ofendido, ex-Sd Ex TALISSON, em juízo, alegou que quando percebeu que o celular havia desaparecido
comunicou o fato ao Cap SALAZAR, que pediu informações sobre o bem e a nota fiscal. Entretanto, não
foram realizadas, naquele dia, buscas para encontrar a res (evento 146 - vídeo 1, da APM nº 7000120-
78.2018.7.04.0004).
Assim, apesar de o bem subtraído ter sido encontrado com a então namorada do apelado, não se sabe
quem foi o autor do furto.
Todavia, os indícios presentes nos autos levam a induzir a responsabilização penal do apelado quanto ao
crime de receptação dolosa.
Indício é a circunstância demonstrada, comprovada, que sugere que outra está ocorrendo, ocorreu ou
ocorrerá. A probabilidade da indicação, ou sinalização, é variável, e daí cogitar-se de maior ou menor
força do indício. Normalmente são as regras da experiência que conhecem a força dos indícios. Essa força
pode ser tão intensa ao ponto de gerar a convicção, e daí, o indício, sozinho, adquire o status de prova[3].
Sobre indícios, temos os arts. 382 e 383 do CPPM, os quais estabelecem:
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios,
ou com as provas diretas colhidas no processo.
Sobre a valoração da prova indiciária para se chegar a um édito condenatório, esta Corte Superior Militar
já debateu o tema conforme o julgamento da Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000[4], que teve como
Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, oportunidade na qual restou
consignado que:
"[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão de
pequenos indícios coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram harmônicos e
sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à existência do fato e da respectiva
autoria [...]".
Andando no mesmo sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Cite-se:
"PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO
P A R A L A S T R E A R
D E C R E T O
C O N D E N A T Ó R I O .
S I S T E M A
D O
L I V R E
CONVENCIMENTOMOTIVADO. [...] O julgador pode, através de um fato devidamente
provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com
supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância
relevante para a qualificação penal da conduta.". (STF - HABEAS CORPUS 103.118.
Primeira Turma. Relator Ministro LUIZ FUX. Publicado no DJE em 16/4/2012).
A PGJM, em parecer da lavra do douto Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, enumerou pontos que
chamam atenção na conduta do apelado, cito alguns (evento 7, fls. 8/9):
"(...) - Em segundo lugar, na mesma semana do furto do celular de seu colega de
farda, aceitou - segundo sua versão - receber de um desconhecido, para formatar e
vender, um celular novo, bloqueado com senha, sem nenhuma documentação e sem
nenhum acessório, nem mesmo o carregador (aqui uma constatação: se o militar que lhe
entregou o celular era de outra OM e estava temporariamente - cerca de uma semana -
'no trecho', consoante palavras do próprio ex-Soldado Arlindo, é absolutamente
despropositado que portasse o celular sem o respectivo carregador de bateria).
- Em terceiro lugar, não conseguiu apontar o nome desse pretenso Soldado
'desconhecido', apenas um apelido, quando se sabe da fácil identificação de qualquer
militar, intramuros do quartel, pelo chamado Nome de Guerra.
- Em quarto lugar, mesmo sabendo do furto do celular do então Soldado Dos Anjos,
calou completamente sobre a 'negociação' que intermediara.
- Em quinto lugar, falseou a verdade em seu primeiro depoimento, prestado na
presença de Advogada Constituída, omitindo que teria efetuado a venda do aparelho
celular, declarando tão somente que o mesmo fora formatado pela sua 'amiga' e, depois,
devolvido ao Soldado "desconhecido" que o entregara anteriormente (...).
- Em sétimo lugar, só veio a admitir a alienação do aparelho, quando, após uma de
diligências efetuadas, se chegou ao nome da compradora. Isso um ano após o primeiro
depoimento prestado (...)". (Grifo nosso.)
Assim, todo o caminho percorrido pelo apelado em adquirir um aparelho celular novo, bloqueado com
senha, sem acessórios e sem a nota fiscal, de uma pessoa desconhecida (supostamente conhecido como
"Baiano"), formatar e vender, ao tempo que tinha pleno conhecimento de que um colega de farda teve
seu celular furtado naquele mesmo período e que estavam investigando o fato, gera fortes indícios de
que ele sabia que a res era proveniente de furto, e isso nos leva a enquadrar sua conduta no delito
previsto no art. 254 do CPM (receptação dolosa).
Ademais, verifica-se que a tese defensiva de que o aparelho celular foi adquirido de um militar de outro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2021 16:00:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21713da250
quartel mostra-se frágil, uma vez que conforme o DIEx nº 1843-S1/BAdm/2º BFv[5], em outubro de 2016,
somente dois militares do 9º BEC foram alojados no 2º B Fv, a saber, o 3º Sgt LUCAS VINICIUS
VASCONCELOS DA SILVA e o Cb EVALDO DE OLIVEIRA SANTANA, sendo que ambos deixaram a OM em 20
de outubro de 2016, ou seja, antes da subtração da res furtiva, ocorrida no dia 21 imediatamente
posterior.
Assim, não havendo dúvidas sobre a autoria e a materialidade, passa-se para a dosimetria da pena.
Na primeira fase, as diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, a exemplo da
primariedade e dos bons antecedentes. Portanto, é fixada a pena base em seu mínimo legal, 1 (um) ano
de reclusão, pela prática do crime de "receptação dolosa" (art. 254 do CPM).
Já na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Na terceira fase, também inexistem causas de aumento e de diminuição da pena. Dessa forma, mantem-
se a reprimenda final em 1 (um) ano de reclusão para o delito previsto no art. 254 do CPM.
Mantém-se incólumes os demais termos da sentença condenatória recorrida, como o benefício do sursis e
com o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, quanto ao pedido defensivo de prequestionamento do art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e do art. 93,
inciso IX, da CF/88, compete frisar que não se verifica, in casu, ofensa a qualquer dispositivo
constitucional.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo Ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-
Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, como incurso no art. 254 do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art.
606 do CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da
alínea "a", e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. E, ainda, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o
regime prisional aberto para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

[1] Evento 1 - arq. 2 - IPM nº 4-31.2017.7.04.0004.
[2] Evento 31 da APM.
[3] Site Conjur. https://www.conjur.com.br/2018-mai-14/flavio-medeiros-conviccao-indicios-
provas-sao-coisas-diferentes. Acessado em 14/6/2021.
[4] Publicada no Dje em 24/9/2018.
[5] Evento 1, doc. 3, fls. 160 a 168, do IPM nº 4-31.2017.7.04.0004.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:09:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20339e3d3f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000013-52.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Razão, contudo, não assiste ao recorrente.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, que condenou GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por
desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, com o
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Na origem, o Parquet Castrense denunciou o ex-militar pela prática do delito previsto no art. 254 do CPM
(receptação), por ter, entre os dias 21 e 29/10/2016, quando ainda Soldado do Exército Brasileiro,
recebido e ocultado, em proveito próprio, aparelho de telefone celular furtado do então Sd Ex Talisson
Ferreira dos Santos, no interior do Alojamento BRAVO do 2º Batalhão Ferroviário, situado na cidade de
Araguari/MG, e, depois, tê-lo entregado a uma menor de idade para ser formatado e vendido a terceiro de
boa-fé, com a infante ajustando e dividindo o produto do furto (evento 1, documento 1, da APM nº
7000120-78.2018.7.04.0004).
Cediço ser a receptação classificada como um delito acessório, porque necessariamente pressupõe a
prática de um crime anterior. A despeito disso, não se lhe aplica o princípio civilista da gravitação jurídica,
pela qual a sorte do bem acessório segue a do principal. Vale dizer, a acessoriedade na órbita penal não
se confunde com a civil e não tem, por conseguinte, os mesmos efeitos jurídicos.
A receptação, na verdade, é crime autônomo e independente, tipificado em uma norma penal imediata,
sendo prescindível a condenação do agente pelo crime anterior. A propósito, dispõe o art. 256 do CPM
que "A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a
coisa".
Além disso, é crime de tipo misto alternativo, pelo qual o sujeito ativo, ainda que pratique dois ou mais
núcleos do tipo, no mesmo contexto fático, somente responde por um único delito. Na figura do art. 254
do CPM, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, representado pela ciência de estar adquirindo, recebendo
ou ocultando em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime ou influindo para que terceiro, de
boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
Na hipótese, extrai-se da exordial acusatória, lastreada nos indícios colhidos na fase inquisitorial, que, em
21/10/2016, por volta de 10h, no Alojamento BRAVO do 2º Batalhão Ferroviário, em Araguari/MG, o Sd Ex

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:09:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20339e3d3f
Talisson Ferreira dos Santos deixou carregando o seu aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J7
DUOS, adquirido no mês anterior pela quantia de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais),
enquanto se dirigiu à Seção de Saúde da OM. Ao retornar, a vítima percebeu que o referido aparelho
havia sido furtado, não sendo, entretanto, conhecida a autoria.
Após o devido rastreamento pelo código IMEI, constatou-se que o aparelho havia sido utilizado por Eliane
Aparecida Viera Santos, no período entre 29/10/2016 e 18/4/2017, registrando-o na operadora OI. A civil
informou que o aparelho era usado por sua neta, que, ao ser ouvida na fase inquisitorial, disse que
recebeu o objeto para formatá-lo, oriundo de seu amigo e ex-militar GEOVANI ARLINDO DE LIMA
PELEGRINI, que lhe dissera que o celular pertencia a outro militar da Unidade e seria devolvido após a
formatação. Posteriormente, a adolescente relatou que o ex-Sd GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
também lhe solicitou a venda do celular após sua formatação, sendo que do produto da venda R$ 100,00
(cem reais) seriam para ela e R$ 600,00 (seiscentos reais) para ele.
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por sua vez, alegou, também na fase inquisitorial, que o valor
recebido foi entregue a um suposto militar que seria o dono do aparelho, de codinome "baiano", não
dando maiores detalhes acerca de sua identificação.
Nesse contexto, pleiteiou o Parquet a condenação do agente por ter, dolosamente, recebido e ocultado,
entre os dias 21 e 29/10/2016, em proveito próprio e da aludida adolescente, o telefone celular que sabia
ser proveniente de furto, incorrendo nas sanções do art. 254 do CPM.
É incontroversa a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, em face do Auto de avaliação de
bens subtraídos (evento 1, documento 1, fls. 33/34, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004); da
identificação do código IMEI do aparelho celular subtraído (evento 1, documento 2, fls. 29 e 34, do IPM nº
0000004-31.2017.7.04.0004); das informações prestadas pela operadora de telefonia celular OI (evento
1, documento 2, fls. 74/75 (CD-ROM) e 85/86, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004); do auto de
exibição e apreensão do celular (evento 1, documento 3, fl. 28, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004) e
da prova oral colhida no bojo da instrução processual penal.
A conduta praticada pelo então Sd GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, portanto, é típica e
antijurídica, e ele, culpável. O elemento subjetivo do injusto, contudo, não restou devidamente
comprovado na forma dolosa nos termos legais, mas apenas, culposa.
Isso porque, conquanto exista um conjunto de indícios acerca do cometimento da prática dolosa,
conforme aventado pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, tal
lastro tão somente foi colhido na fase inquisitorial, despindo-se de valor jurídico, por outro lado, a
prova oral colhida judicialmente, sem qualquer justificativa para tanto.
É inequívoco que o Apelo ministerial fundamentou-se, principalmente, nos elementos informativos
produzidos no interior do Inquérito Policial Militar, especialmente no Termo de Inquirição da testemunha
Eliane Aparecida Vieira Santos (evento 1, documento 3, fls. 7/9, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004);
nos Termos de Inquirições da testemunha Glysa Rayanne Caetano Vieira (evento 1, documento 3, fls.
19/21, e evento 23, fls. 66/68, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004); no Termo de Inquirição da
testemunha Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes (evento 6, fls. 17/18, do IPM nº 0000004-
31.2017.7.04.0004), que sequer foi ouvida judicialmente; no Termo de Inquirição da então
testemunha GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI (evento 1, documento 3, fls. 36/37, do IPM nº
0000004-31.2017.7.04.0004) e no Termo de Inquirição de Indiciado (evento 36 do IPM nº 0000004-
31.2017.7.04.0004).
Vários trechos dos depoimentos inquisitoriais foram transcritos nas Alegações Finais e nas Razões
Recursais, bem assim foram apontadas as incongruências dos relatos. A despeito disso, a prova colhida
judicialmente não restou devidamente cotejada no Apelo, até porque, se o fosse, seria em benefício do
acusado, senão vejamos.
Em interrogatório judicial, GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI alegou ter recebido o aparelho de um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:09:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20339e3d3f
militar conhecido por "baiano", que precisava "fazer um dinheiro rápido" para mandar para a mãe dele.
Por já ter se passado muito tempo, não sabia seu nome e nem como identificá-lo, mas disse se tratar de
um laranjeira. Sustentou não ser muito de conversar com o Soldado "baiano", mas, como ele sempre o
via varrendo o quartel, teve a confiança de lhe entregar o celular para vender. Alegou ter ficado sabendo
do sumiço do telefone do ex-Sd Talisson Ferreira dos Santos, porém não chegou a pensar que poderia ser
o telefone que teria vendido, pois "no tempo de internato sumiu muito telefone lá" e não desconfiou de
nada.
O ofendido, ex-Sd Talisson Ferreira dos Santos, confirmou a propriedade do celular furtado, noticiando
que, no dia da subtração, já próximo ao horário de término do expediente, deixou seu telefone
carregando no alojamento e saiu para arrumar suas coisas, sendo que, quando retornou, verificou a
ausência do aparelho e do carregador. Disse que, na ocasião, não foi realizada nenhuma busca e afirmou,
ainda, que o ex-Sd GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI era de seu Pelotão.
No ponto, relembre-se a impossibilidade física de o acusado ser o autor do delito de furto, tendo em vista
ter sido punido disciplinarmente por "por faltar ao expediente vespertino do dia 20 de outubro de 2016 e
ao expediente do dia 21 de outubro de 2016, sem justo motivo" (evento 23, fl. 21, do IPM nº 0000004-
31.2017.7.04.0004).
A testemunha Eliane Aparecida Vieira Santos informou ter comprado um aparelho celular para sua neta
Glysa Rayanne Caetano Vieira, pois trabalhava em uma loja e tinha a prioridade para adquiri-lo, quando
ocorresse uma promoção. Aduziu que o telefone foi utilizado no período de 29/10/2016 a 18/4/2017, com
o número (34) 98835-0678, registrado na Operadora OI como de sua titularidade, mas de utilização de
sua neta, menor de idade à época.
Essa, por sua vez, afirmou ter o acusado lhe solicitado a formatação e a venda de um telefone celular, a
pedido de um amigo do Batalhão. Disse que, como seu celular era idêntico e estava com uns arranhados
"na capinha", decidiu ficar com o telefone que lhe fora entregue pelo réu, formatando e vendendo seu
próprio aparelho celular para Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes, entre final de outubro e começo
de novembro de 2016. Sustentou Glysa Rayanne Caetano Vieira que ela e o réu anunciaram a venda do
telefone, mas a testemunha conseguiu vendê-lo primeiramente, sendo que os dois foram juntos até a
residência da compradora entregar o objeto e respectivos acessórios, juntamente com a Nota Fiscal.
Reafirmou que o réu lhe falou que era para formatar o telefone porque o mencionado amigo o queria
vender.
Por fim, a testemunha ex-Sd Felipe Martins Gomes afirmou encontrar-se junto ao acusado quando o
militar "baiano", de outra OM, aproximou-se e perguntou se algum dos dois (a testemunha e o acusado)
sabia formatar aparelho celular, ocasião em que o réu respondeu afirmativamente, dizendo que sua
namorada sabia, e pegou o objeto para a devida formatação. Informou ter visto o militar solicitante
apenas naquela oportunidade, sendo que o "baiano" disse ao acusado que se achasse alguém que
quisesse comprar o celular, poderia vendê-lo. Alegou que, após o início da conversa, o acusado e o
"baiano" afastaram-se para acertar outros detalhes, dos quais não teve ciência e também não saberia
localizar o militar da outra Unidade.
Veja-se que o depoimento da testemunha Felipe Martins Gomes corroborou as afirmações do réu e da
testemunha Glysa Rayanne Caetano Vieira, no sentido de outro militar solicitar ao acusado a formatação
e a venda de um aparelho telefônico. A despeito disso, o Órgão Ministerial taxou a oitiva de Felipe Martins
Gomes de um "depoimento absolutamente desconexo - para dizer o mínimo".
Ora, é perfeitamente possível a descrença do relato testemunhal, desde que amparado em outras provas
ou em presunções legais, bem assim a contradita da testemunha, consistente na arguição de
circunstâncias ou de defeitos que a torne suspeita de parcialidade ou indigna de fé.
Nada disso, porém, sucedeu. O membro do Ministério Público Militar tão somente qualificou a oitiva
testemunhal de absolutamente desconexa, sem a apresentação de qualquer justificativa fática ou jurídica
para tanto. Além disso, deixou de promover a responsabilidade penal da testemunha, não requisitando a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:09:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20339e3d3f
instauração de inquérito policial destinado a apurar o falso testemunho, embora tenha desacreditado o
relato testemunhal.
Em verdade, pretendeu o recorrente elevar os indícios ao patamar máximo da cadeia probatória,
enquanto a prova judicial, ao revés, seria relegada a segundo plano, sem qualquer argumentação jurídica
para isso.
Nesse ponto, ressalto já ter proferido, em anterior oportunidade, voto condenatório lastreado em um
conjunto de provas indiciárias, que levaram a conclusão de ter sido o agente o efetivo autor de indevida
subtração. Naquela ocasião, no entanto, o conjunto de indícios não se resumiu à fase inquisitorial,
abarcando também a judicial (Apelação nº 7001346-10.2019.7.00.0000).
Com efeito, "indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova" (art. 382 do CPPM), e pode ser utilizado para lastrear
sentença condenatória ou absolutória, desde que, obviamente, seja plural. Sucede dispor o art. 383 do
CPPM, que, "para que o indício constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante
tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a
circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas
diretas colhidas no processo". (Grifo nosso.)
É basilar a distinção doutrinária e jurisprudência entre elemento de informação e prova. Aquele diz
respeito ao material colhido no inquérito policial; este se relaciona ao material colhido na instrução
processual penal, com o contraditório e a ampla defesa. Daí a óbvia impossibilidade de condenação penal
embasada exclusivamente em elementos de informação, mesmo que constituam um conjunto de indícios,
já que de "provas", a rigor, sequer se trata.
É justamente a hipótese dos autos, na qual o Parquet almeja a condenação do ex-Sd GEOVANI ARLINDO
DE LIMA PELEGRINI pela prática de um delito doloso, baseado em um conjunto de indícios colhidos
exclusivamente na fase inquisitorial. De fato, na instrução processual penal não restou produzida
qualquer prova, seja testemunhal ou documental, a demonstrar o elemento subjetivo doloso do réu.
Diferentemente do processo civil, no direito adjetivo penal não há presunção da veracidade dos fatos
alegados pelo autor diante da ausência de efetiva contestação, devendo o Ministério Público provar, por
meio de elementos colhidos na instrução processual penal, a conduta típica objetiva e subjetiva do sujeito
ativo.
Aplicável, pois, a disposição contida no art. 155 do CPP, com a redação determinada pela Lei n°
11.690/2008, c/c o art. 3°, alínea a, do CPPM, a preconizar que: "O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas". (Grifo nosso.)
Embora não exista "hierarquia entre as provas, cabendo ao juiz imprimir na decisão o grau de
importância das provas produzidas", não pode ele fundar-se, exclusivamente, nos elementos informativos
colhidos na fase preliminar, que "não devem ser valorados na sentença, afinal, não foram passíveis de
contraditório nem ampla defesa, e sequer estão no altiplano das provas".[1]
Nesse sentido, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR BASEADA
EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. OCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE
PRÉ-JUDICAL. NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Os depoimentos
retratados perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:09:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20339e3d3f
não se indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à
responsabilidade penal do paciente. II - A tese de que há outras provas que passaram
pelo crivo do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas
nada provam e são apenas indícios. III - O acervo probatório que efetivamente
serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações
penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial,
sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da
plenitude de defesa. Precedentes. IV - Ordem concedida para cassar o acórdão
condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a
sentença absolutória de primeiro grau. (HC 103660, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 7/4/2011). (Grifos nossos.)

Nesse diapasão, a doutrina é pacífica ao asseverar que, na receptação (art. 254 do CPM), o elemento
subjetivo do tipo é o dolo, representado pela ciência de estar adquirindo, recebendo ou ocultando em
proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime ou influindo para que terceiro, de boa-fé, a adquira
receba ou oculte. O dolo necessita abarcar a totalidade dos elementos configuradores da descrição típica,
desimportando sejam fáticos, jurídicos ou culturais, o que aqui não restou comprovado à míngua de
provas produzidas na instrução processual penal militar.
Deve ser prestigiado, portanto, o argumento da Defesa Pública de insuficiência probatória e consequente
aplicação do princípio do favor rei, mantendo-se a condenação na modalidade culposa.
Ante o exposto, votei pelo não provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter a condenação de GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por desclassificação, à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo período de 2
(dois) anos.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10ª ed. Salvador: 2015, p. 596.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000013-52.2021.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do
art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Pedi vista destes autos, durante a Sessão Virtual de 19.4.2021, para melhor examinar os
fatos contidos na Denúncia, a qual atribuiu ao ex-Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA
PELEGRINI a prática do delito previsto no art. 254 do CPM (Receptação).
Neste processo, o ofendido em segundo grau foi o então Sd Ex Talisson
Ferreira dos Santos e, em primeiro grau, as Forças Armadas.
À época do furto, o réu e o ofendido serviam no 2º Batalhão Ferroviário (2º B
Fv), Organização Militar (OM) na qual o celular do ofendido foi subtraído.
Há ponto crucial neste Processo, o qual ainda não foi exposto ao Plenário e,
como se verá, aniquila por completo a frágil narrativa do apelado.
O réu afirmou, durante todos os seus depoimentos e diferentes versões, que
teria recebido o celular de um Soldado, vulgo "Baiano", integrante do 9º
Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC), o qual estaria alojado, para
cumprir missão oficial, no 2º B Fv.
Nessa base probatória, a presente Vista do Processo permitiu que não
escapasse a aprofundada análise de essencial diligência realizada em sede do
IPM. Trata-se do DIEx Nr 1843-Sl/BAdm/2º B Fv (IPM nº 4-31.2017.7.04.0004,
Evento 1, Documento 3, fl. 159) , no qual constam os militares à disposição no
2º B Fv, nos anos de 2016/2017, e os respectivos períodos em que
permaneceram alojados na OM.
Acionado pela Auditoria da 4ª CJM, em 21.8.2017, o Cap Filipe da Fonseca
Braga, Encarregado do IPM nº 4-31.2017.7.04.0004, mediante o DIEx nº 15, de
21.10.2017, solicitou a relação dos militares pertencentes ao 9º BEC que
estiveram alojados nas instalações do 2º B Fv de 2016 a 2017 (IPM 0000004-
31.2017.7.04.0004, Evento 1, Documento 3, fl. 159).
A resposta foi enviada mediante o DIEx nº 1843-S1/BAdm/2º BFv, de
21.8.2017, informando que, no mês de outubro de 2016, apenas 2 (dois)
militares do 9º BEC estiveram à disposição do 2º B Fv, os quais deixaram a
referida Unidade Militar em 20.10.2016 (IPM 0000004-31.2017.7.04.0004,
Evento 1, Documento 3, fls. 160 a 168).
Frise-se que o furto ocorreu em 21.10.2016 e a receptação entre 22 e
29.10.2016. No referido DIEx nº 1843-S1/BAdm/2º BFv, de 21.8.2017 (IPM
0000004-31.2017.7.04.0004, Evento 1, Documento 3, fls. 160 a 168), a
diligência registrou que, em Outubro de 2016, apenas 2 (dois) militares do 9º

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
BEC foram alojados no 2º B Fv: 3º Sgt LUCAS VINICIUS VASCONCELOS DA
SILVA e o Cb EVALDO DE OLIVEIRA SANTANA, sendo que ambos deixaram a OM
às 1800h de 20.10.2016, ou seja, antes da prática dos delitos de furto
(21.10.2016) e de receptação (entre 22 e 29.10.2016). Para afastar ainda mais
a versão do réu, nenhum desses militares alojados no 2º B Fv era soldado,
graduação que o réu atribuiu a quem lhe teria entregue o celular. Está claro,
portanto, que nenhum militar do 9º BEC estava à disposição do 2º B Fv de
21.10.2016 a 29.10.2016.
Anote-se que o réu foi punido disciplinarmente por faltar aos expedientes da
sua OM (2º B Fv) em 20.010.2016 e 21.10.2016, sem justo motivo (evento 23,
fl. 21, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004). Voltou a cumpri-lo apenas em
22.10.2016. Portanto, não manteve contato com os mencionados 2 (dois)
militares do 9º BEC, os quais, repita-se, deixaram a OM em 20.10.2016.
Nesses termos, a narrativa do réu de que um militar, integrante do 9º BEC,
conhecido apenas por Baiano, teria entregado o celular furtado ao réu, não
encontra qualquer respaldo nas fiéis provas acostadas aos autos, pois, na
data do furto e da receptação, nenhum militar do 9º BEC esteve alojado no 2º
B Fv.
Esse cenário, com as demais provas adiante aduzidas, mostra claramente que
o réu sabia da proveniência criminosa do bem por ele receptado.
A versão falaciosa sustentada pelo réu em seus depoimentos e destruída pela
materialidade da prova bastaria para finalizar a lide com a resposta
proporcional do Estado para o crime dolosamente praticado. Todavia, para
encorpar a fundamentação, adiante outros aspectos serão trazidos à tona, os
quais, sob a nossa ótica, necessitam ser revelados.
Ademais, ressalta-se que, se o tipo penal imposto pela eminente Relatora
vigorar, o crime prescreverá em 22.10.2021.
A posição por mim adotada não visa simplesmente evitar a extinção da
punibilidade. Na verdade, deve-se imputar ao réu o preciso tipo subsumido
aos fatos, para restabelecer o direito de a sociedade ver punido o agente que
a ofendeu grave e dolosamente.
Indo além, trata-se de crime perpetrado contra um companheiro de caserna,
do mesmo Pelotão e de igual nível hierárquico, sendo ambos, ao tempo dos
fatos, Soldados do Efetivo Variável (EV).
Houve a quebra de valores perenes e inerentes à vida militar, tais como: a
lealdade, a camaradagem, o espírito de corpo, a coesão, a disciplina e o amor
à verdade. Nessa base, o alcance da justiça a ser aplicada excede a questão
da punibilidade ou da sua extensão: vai além! O delito clama pela reparação
ética e moral dos bons costumes, a serem restabelecidos para a manutenção
da rotina castrense, em comunhão com os Princípios próprios da sustentação
das Forças Armadas.
Durante a presente fundamentação, serão acrescidos alguns procedimentos
encontrados nos autos, os quais, talvez, possam servir de reforço ao judicioso
Voto proferido pela emérita Ministra Relatora.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), em 23.10.2020, por
unanimidade, acolheu o pedido de desclassificação da Defesa e condenou o réu à pena
de 30 (trinta) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 255 do CPM
(Receptação culposa), com o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade.
O MPM insurge-se contra a referida Sentença do Órgão Colegiado, sustentando que
existe arcabouço probatório suficiente para a condenação do ex-Sd ARLINDO pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
prática do delito de receptação dolosa.
Em seu Voto, a eminente Ministra Relatora nega provimento ao Apelo do MPM para
manter a condenação do réu, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, como incurso no art. 255 do CPM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Vice-Procurador-
Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo provimento do Apelo, a
fim de condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 254 do CPM.
Nesse mesmo prisma, com todo o respeito ao entendimento contrário dos eminentes
Ministros Relatora e Revisor, passo a proferir Voto de Vista divergente.
1. DOS FATOS
Em 21.10.2016, o celular Samsung Galaxy J7 DUOS (adquirido um mês antes por R$
1.399,00), pertencente ao ex-Sd Ex Tallison Ferreira Dos Santos, foi furtado no
interior do Alojamento BRAVO da Companhia de Comando e Apoio do 2º B Fv,
Araguari/MG. O IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004 foi instaurado, o qual concluiu pela
ocorrência do crime de furto, porém não elucidou a autoria.
Após o rastreamento do código IMEI (International Mobile Equipment Identify: número
de identificação global de cada aparelho celular; código USSD, composto por cifras
identificadoras do fabricante e do seu número de série; único para cada equipamento; e
permite identificar, perante a respectiva operadora telefônica, o nome registrado para o
telefone) do aparelho furtado, verificou-se que, desde 29.10.2016, estava vinculado a
número pertencente à civil Eliane Aparecida Vieira dos Santos. Esta afirmou que a
verdadeira usuária do referido aparelho subtraído era sua neta, a menor Glysa
Rayane Caetano Vieira, hoje esposa do réu.
A civil Glysa (usuária do aparelho furtado no período de 29.10.2016 a 18.4.2017),
arrolada como testemunha em sede inquisitorial, afirmou que:
- possuía, também, um telefone SANSUNG GALAXY J7 DUOS, o qual foi comprado pela
sua avó (Sra. Eliane) e tinha consigo a nota fiscal;
- o réu lhe trouxe, ao final de outubro de 2016, aparelho idêntico ao seu, para que o
formatasse a pedido de um suposto militar conhecido, o qual seria o proprietário do
eletrônico; e
- ao devolver o celular ao réu, no mesmo dia em que o recebeu, por engano repassou o
seu próprio aparelho e não o que lhe havia sido entregue para formatar.
Por ocasião de sua inquirição, a depoente não soube responder por qual
motivo: o IMEI do aparelho, em seu poder, não correspondia àquele constante
no documento fiscal apresentado; omitiu a troca dos celulares; ficou de posse
do aparelho furtado; e vendeu o que era de sua propriedade.
O réu que, em 2016, prestou Serviço Militar Obrigatório no 2º B Fv, no efetivo da Cia de
Cmdo e Apoio, mesma Subunidade do ex-Sd Dos Santos, ao ser inquirido afirmou
que:
- à época do fato, militares do 9º BEC estavam alojados no 2º B Fv;
- na ocasião, um dos soldados, de quem não se recorda o nome, lhe
perguntou se saberia formatar celular, tendo respondido que uma amiga sua
poderia fazê-lo;
- entregou o aparelho a Glysa e, no mesmo dia, o recebeu de volta, formatado;
- em seguida, o devolveu ao mesmo soldado de quem o tinha recebido; e
- não percebeu a troca dos telefones efetuada por Glysa.
Entretanto, os depoimentos do réu e da testemunha, após o confronto com novas
diligências, mostraram-se nitidamente inconsistentes e inverossímeis.
Observe-se a dinâmica a seguir: a) o aparelho originalmente comprado pela Sra.
Eliane Aparecida Vieira dos Santos, avó de Glysa, supostamente trocado por engano

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
e devolvido ao militar de nome desconhecido, na verdade estava na posse da civil
Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes, a qual o adquiriu de boa-fé; e b) a Sra.
Letícia, ao ser inquirida, declarou que comprou o telefone de Glysa em outubro de
2016; recebeu a nota fiscal e todos os acessórios e que, no dia da entrega do eletrônico,
a vendedora estava acompanhada de um homem, mais tarde identificado como sendo o
próprio réu.
Em nova oitiva, Glysa mudou completamente a versão original, a qual foi
anteriormente apresentada em seu depoimento, afirmando, agora que: o ex-Sd
ARLINDO lhe pediu para formatar e vender o aparelho do suposto militar de nome
desconhecido ; o celular foi vendido por R$ 700 (setecentos reais) ; ficou com R$ 100
(cem reais) ; o restante foi retido pelo réu, o qual presenciou a entrega à compradora
(Sra. Letícia); a troca entre os telefones não foi proposital ; o eletrônico não lhe
pareceu ser objeto de furto ; exigiu a nota fiscal e a garantia do celular ; o suposto
dono do celular, segundo o réu lhe disse, não era de Araguari ; e, por isso, não tinha
consigo os referidos documentos.
Por seu turno, o réu, em novo interrogatório ainda em sede de IPM, afirmou que
entregou o valor de R$ 600 (seiscentos reais) ao suposto militar de nome desconhecido,
o qual conhecia apenas como "Baiano"; e, após esse fato, não teve mais contato com o
mesmo.
Em Juízo, o réu e Glysa (já casados nessa ocasião) novamente mudaram as suas
declarações. Ela passou a alegar que, em razão de os dois aparelhos serem idênticos, e
como o seu estava com uns "arranhados", decidiu formatar e vender o próprio telefone
e ficar com o outro, recebido do réu, mesmo sem a nota fiscal e os acessórios. Neste
item do depoimento, a contradição das narrativas tornou-se clara, pois, na versão
anterior, Glysa afirmou que entregou, por engano, o seu aparelho, porque era igual
àquele furtado.
Em sede do interrogatório perante o Juízo, o réu afirmou saber da subtração do celular
pertencente ao seu colega de farda, Sd Dos Santos, porém não pensou que o
aparelho recebido pudesse ser o mesmo furtado; e, na época, "sumiu muito telefone lá".
Frise-se que o ofendido, Sd Dos Santos, pertencia ao mesmo Pelotão do réu. Essa
proximidade física e afetiva lhe permitiria saber, precisamente, o prejuízo causado ao
seu camarada e, por consequência, presenciar o seu desgosto pela perda do celular.
Denota-se que o fato de o suposto militar, conhecido como "Baiano", ter-lhe pedido para
formatar um aparelho novo, com a senha bloqueada, desacompanhado de nota
fiscal e sem o carregador ou qualquer acessório, nada de suspeito despertou
na consciência do réu. Se recebeu o celular tão somente para formatar, por
que o réu o vendeu?
Ainda em franca contradição com o depoimento anterior, o réu, agora, não mais afirma
que devolveu o celular, já formatado, no mesmo dia a "Baiano". Desta vez, declara tê-lo
vendido e, após a avença, realizado a divisão do valor da transação entre ele, Glysa e
o suposto dono, o qual seria brevemente conhecido pelo réu tão somente pelo seu
apelido - "Baiano".
A despeito das versões contraditórias narradas, o CPJEx acolheu o pedido da Defesa e
desclassificou o crime de receptação dolosa (art. 254 do CPM) para o de receptação
culposa (art. 255 do mesmo Codex), sob o argumento de que não foram encontradas
"provas inequívocas do dolo do acusado".
2. DA PROVA INDICIÁRIA
A Doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI define indício como:
"(...) valemo-nos, no contexto dos indícios, de um raciocínio
indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos
permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a
existência de vários indícios torna possível formar um quadro de
segurança compatível com o almejado pela verdade real,
fundamentando uma condenação (...)". (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 421 e 422.)
No art. 382 do CPPM encontra-se a definição do termo:
Art. 382 Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que
se induz a existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem
prova.
Art. 383 Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade,
próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro
ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
Assim, ante a inexistência de prova direta, a norma permite que se recorra aos
indícios e à logica, inseridos no campo das provas indiretas.
O encadeamento lógico dos fatos comprovados não deixa dúvidas sobre a
caracterização do crime de receptação dolosa.
Nesse sentido, o ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, em irretocável Parecer, reuniu, ponto a ponto, as
circunstâncias mais relevantes colhidas dos autos, in verbis:
"(...)
- Em primeiro lugar, (o réu) sabia da ocorrência de inúmeros furtos no
interior do aquartelamento, inclusive ficou sabendo do furto do celular do
então Sd Dos Anjos, seu colega de Subunidade e, para além, de Pelotão
(...).
- Em segundo lugar, na mesma semana do furto do celular de
seu colega de farda, aceitou - segundo sua versão - receber de
um desconhecido, para formatar e vender, um celular novo,
bloqueado com senha, sem nenhuma documentação e sem
nenhum acessório, nem mesmo o carregador (aqui uma
constatação: se o militar que lhe entregou o celular era de outra OM e
estava temporariamente - cerca de uma semana - "no trecho", consoante
palavras do próprio ex-Sd Arlindo, é absolutamente despropositado que
portasse o celular sem o respectivo carregador de bateria).
- Em terceiro lugar, não conseguiu apontar o nome desse
pretenso soldado "desconhecido", apenas um apelido, quando se
sabe da fácil identificação de qualquer militar, intramuros do
quartel, pelo chamado Nome de Guerra.
- Em quarto lugar, mesmo sabendo do furto do celular do então
Sd Dos Anjos, calou completamente sobre a "negociação" que
intermediara.
- Em quinto lugar, falseou a verdade em seu primeiro depoimento,
prestado na presença de Advogada Constituída, omitindo que teria
efetuado a venda do aparelho celular, declarando tão somente que o
mesmo fora formatado pela sua "amiga" e, depois, devolvido ao Soldado
"desconhecido" que o entregara anteriormente.
- Em sexto lugar, omitiu que a adolescente sua "amiga', que efetuara a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
formatação do celular (e depois a venda do mesmo), era, na verdade,
pessoa de seu círculo íntimo, à época namorada, e atual esposa.
- Em sétimo lugar, só veio a admitir a alienação do aparelho,
quando, após uma de diligências efetuadas, se chegou ao nome
da compradora. Isso um ano após o primeiro depoimento prestado.
- Em oitavo lugar, o ex-Sd Arlindo não conseguiu explicar - mesmo
minimamente - a esdrúxula situação de ter tirado dinheiro de seu próprio
bolso (R$ 50 ou R$ 100), para "pagar" a formatação do celular furtado do
então Sd Dos Santos, notadamente porque tal tarefa era feita para um
completo desconhecido (...).
- Em nono lugar, o preço extremamente baixo pelo qual foi
vendido o aparelho celular (cerca da metade do valor), a indicar
sua origem ilícita. Grifo que tal dado era do conhecimento ex-Sd
Arlindo, uma vez que estava presente na ocasião em que a Nota Fiscal,
referente ao aparelho celular de sua então namorada (de mesmo modelo
do celular furtado), na qual consta o preço do produto, foi entregue à
compradora Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes.
- Em décimo lugar, a forma como foi disfarçada a procedência
do celular vendido à Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes: o
ex-Sd Arlindo afirma - peremptoriamente - que não era sabedor da troca
dos aparelhos celulares, efetuada pela sua então namorada e atual
esposa Glysa Rayanne Caetano Vieira, pelo que a entrega de uma nota
Nota Fiscal (que seria de outro aparelho), ato no qual estava presente,
demonstra claramente que assentiu ao objetivo de dar uma aparência de
origem lícita ao produto que estava sendo entregue à compradora Letícia
Maria da Cunha Ferreira Fernandes.
Todos esses pontos, somados, não permitem considerar crível a versão
do ex-Sd Arlindo, segundo a qual teria apenas prestado um favor a um
desconhecido, sem sequer imaginar que o aparelho celular era objeto de
crime. Das duas uma: ou sabia perfeitamente da origem criminosa do
aparelho celular (dolo direto), ou preferiu não saber (teoria da cegueira
deliberada, ou dolo eventual), para auferir lucro com sua alienação. Não
há como se chegar a outra conclusão, com a devida vênia, diante da
análise conjunta da prova carreada aos autos. (...)".
Nos presentes autos, os indícios transformam-se em verdadeira prova. Ademais,
ressalte-se que é próprio de certos crimes, especificamente os de furto e, em curso, os
de receptação, ser o ilícito praticado sorrateiramente, tendente a permanecer oculto.
Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes como o de
receptação, pois a elucidação da conduta, mediante dados diretos, não é facilmente
obtida.
3. DA CONDUTA DOLOSA.
Da análise dos fatos, evidencia-se que o réu não poderia ser o autor do furto, pois faltou
ao expediente no dia da subtração do aparelho. Dessa forma, ao receptar o telefone de
pessoa não identificada nos autos e tirar proveito econômico do aparelho, incidiu no
crime previsto no art. 254 do CPM, como se comprovará a seguir.
Segundo ENIO LUIZ ROSSETO, a receptação caracteriza-se pela incidência dos seguintes
verbos nucleares:
"(...) adquirir, receber e ocultar (...). Receber é aceitar em
pagamento, guardar, ter em depósito ou tomar a coisa com o
intuito de lucrar. Ocultar é esconder, encobrir. A conduta de ocultar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
pressupõe o recebimento ou a aquisição (...).
(...) o agente é impelido pelo interesse econômico próprio ou
de terceiro e não do autor do crime anterior (...)". (ROSSETO. Enio Luiz.
Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 881.) (Grifos nossos.)
O professor DAMÁSIO DE JESUS apresenta a receptação dolosa em duas espécies,
própria e imprópria. Aqui nos interessa a primeira, in literis:
"(...) Receptação dolosa própria ( caput, 1ª parte) - aquisição é a
obtenção da coisa de domínio, podendo ser onerosa ou gratuita. Não é
necessário contrato ou relação obrigacional entre as pessoas. Na
aquisição existe transferência de propriedade. No recebimento não, como
ocorre nos casos de depósito, uso, penhor etc. Ocultação significa
escondimento. A receptação dolosa sempre é delito material e
consuma-se com o ato de aquisição, recebimento ou ocultação,
ocorrendo com a efetiva tradição. (...)" (JESUS. Damásio E. Código
Penal Anotado. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 580.) (Grifo nosso.)
Assim, no delito ora sub examine, o agente, além de praticar uma das condutas
nucleares do tipo penal, objetiva o lucro para si ou para terceiro que não seja o
autor do crime antecedente. Esse contexto está presente nos autos.
O réu recebeu e ocultou em proveito próprio e de sua então namorada, Glysa, um
celular SANSUNG GALAXY J7 DUOS, o qual, aproximadamente, valia R$ 1.400 (mil e
quatrocentos reais). O aparelho estava novo, com a senha bloqueada, desacompanhado
da nota fiscal e da garantia, sem o carregador e os demais acessórios. O telefone
receptado foi trocado com o da namorada do réu, pois eram da mesma marca e modelo,
possibilitando, dessa forma, a venda do segundo aparelho por ter, mediante a
apresentação da nota fiscal, comprovada procedência legal.
Assim, enquanto o telefone do ex-Sd Ex Dos Santos permaneceu com Glysa, o seu
próprio foi vendido para a Sra. Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes, terceira de
boa-fé, a qual o adquiriu com todos os acessórios e a nota fiscal. Uma trama bem
articulada, porque a transação estaria, aparentemente, coberta de legalidade,
pois Glysa manteve a posse de um celular idêntico ao seu, que fora alienado.
As atitudes do réu sugerem ser alguém de perfil pueril. Primeiro, pelos depoimentos
conflitantes nos autos processuais, naturalmente descontruídos. Outrossim, embora
tenha tido a perspicácia para arquitetar a transação dos celulares, foi incapaz de
suspeitar do pedido feito por um estranho, do qual sequer lembra o seu nome, para que
formatasse e vendesse celular novo, com a senha bloqueada, sem acessórios e
desacompanhado da nota fiscal. Mesmo tendo dito que na sua OM "sumiu muito
telefone", isso não lhe induziu, por qualquer vértice, no sentido de esclarecer a posse do
referido aparelho.
Pelo contrário, toda a dinâmica dos fatos revela que o réu, com a ajuda da sua
namorada, agiu dolosamente para lucrar com o objeto da receptação. O apelado
encontrou, no terceiro de boa-fé, a oportunidade de vender o telefone de Glysa, sem
levantar suspeitas, enquanto esta se apoderou do aparelho pertencente ao ex-Sd Dos
Santos. O casal só não contava com a qualidade da investigação, a qual, por
intermédio do IMEI, derrubou a trama astutamente urdida.
A Jurisprudência do STM reforça esse entendimento, in literis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO
DOLOSA DE MUNIÇÕES E FUZIS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...)
5. Quanto aos condenados pela prática do crime de Receptação
dolosa, ressalte-se que esse delito, necessariamente, exige que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
tenha havido uma infração penal anterior, a fim de que o produto
do crime seja adquirido, recebido ou ocultado, ou, ainda, que o
agente tenha contribuído para que terceiro de boa-fé adquira,
receba ou oculte. 6. Assim, o sentenciado, mesmo preso, providenciou
a ocultação do armamento bélico, o que caracterizou, indubitavelmente,
o delito de Receptação na modalidade dolosa. 7. Ademais, no que
concerne ao instituto do in dubio pro reo, é incabível sua aplicação
quando as provas dos autos são incontestes em demonstrar que foi o
próprio apelante quem tramou toda a senda criminosa. (...)" (STM.
Apelação nº 7000084-88.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 5.11.2020. Publicação: 2.12.2020.) (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. (...) CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. CONFISSÃO INDIRETA. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM
DO BEM. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O crime previsto no art.
254 do Código Penal Militar é de ação múltipla, de conteúdo
variado, sendo necessária apenas uma das condutas nucleares
para a caracterização da conduta delituosa. Embora a conduta
delituosa não tenha sido confessada pelo Réu, os depoimentos
testemunhais, principalmente dos policiais militares que
efetuaram o flagrante, conduzem à chamada confissão indireta
que, aliada aos demais elementos de convicção, são provas mais
do que suficientes para amparar o édito condenatório, haja vista
que o Acusado não só recebeu como pretendia vender as
munições pertencentes ao Exército Brasileiro. Recurso não provido.
Unanimidade." (STM. Apelação nº 7000553-71.2019.7.00.0000. Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 3.10.2019. Publicação:
24.10.2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. (...). PRESENÇA
DO DOLO A PERMEAR O AGIR OBJETIVO DO ACUSADO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. DESPROVIMENTO. (...) O delito de
Receptação, conforme tipificado no art. 254 do CPM, tem por
objetividade jurídica a tutela do patrimônio, cuja prática
estimula, inclusive, a de outros delitos congêneres. O dolo que
permeia a conduta é evidente, tendo em vista o fato de que o
telefone celular, objeto do furto, foi apreendido com a
companheira do Apelante. Nesses termos, patente, na espécie, é o
ânimo de ocultar que permeia o proceder objetivo do Acusado,
descartando-se completamente a sua versão de que apenas teria
encontrado em uma estação de trem os objetos produtos do crime. Não
há como desclassificar o crime de Receptação para o delito de
Apropriação de Coisa Achada, pois não há qualquer demonstração
mínima conferindo alguma credibilidade para a versão dos fatos quanto à
ocorrência desse crime. Desprovimento do Apelo. Unânime." (STM.
Apelação nº 7000215-97.2019.7.00.0000. Relator Ministro LUIS CARLOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
GOMES MATTOS. Julgamento: 22.8.2019. Publicação: 11.9.2019.) (Grifo
nosso.)
Ante o exposto, percebe-se que a conduta do réu encontra perfeita adequação no tipo
descrito no art. 254 do CPM - receptação dolosa.
4. CONCLUSÃO.
Apurados e reunidos os indícios, o mosaico finalizado permite construir a seguinte
narrativa da trama, em resumo:
- um agente não identificado furtou o aparelho celular do Sd Dos Santos, o qual
estava sendo carregado no interior do Alojamento de Cabos e Soldados da Cia de
Comando e Apoio do 2º B Fv;
- o delinquente, por certo, pertenceria ao efetivo da citada Subunidade, decorrente da
impossibilidade de ser um elemento estranho circulando dentro da instalação, sem ter
sido abordado pelo Plantão da Hora;
- o celular receptado pelo réu pode lhe ter sido entregue por qualquer militar da
Subunidade, inclusive por outra pessoa que tenha presenciado o ato;
- o réu receptou o aparelho para negociá-lo, após ser formatado por sua namorada,
Glysa;
- Glysa percebeu que o objeto receptado era idêntico ao seu (presenteado por sua avó
e adquirido de forma legal);
- assim, para dar credibilidade à venda, o réu e sua namorada anunciaram, não o
aparelho furtado, mas sim o de Glysa, que fora comprado legalmente e, portanto,
tinha nota fiscal;
- o casal anunciou e vendeu, presencialmente, o aparelho idôneo para uma terceira
pessoa de boa-fé;
- o valor da venda foi rateado entre o autor do furto, o réu e sua namorada, Glysa;
- o celular furtado ficou na posse de Glysa, que o utilizou até a fraude ser descoberta;
- o Alojamento, no qual o celular foi subtraído, tinha circulação restrita, sendo que o
Pelotão do ofendido o utilizava; e
- o caminho para revelar a trama articulada foi a exitosa investigação conduzida pelo
encarregado do IPM, o qual, através dos IMEIs, esclareceu os destinos de ambos os
aparelhos e desmantelou as versões conflitantes do réu e da testemunha Glysa.
A conduta coordenada pelo réu evidencia, além do delito, total insensibilidade para com
companheiros de caserna. Como o próprio afirmou, muitos celulares sumiam na OM,
mas isso foi insuficiente para que não receptasse o bem produto do crime.
O valor negociado e os demais detalhes destacados apontam a intenção de lucro.
Qualquer militar bem intencionado, antes de aceitar a negociata que lhe foi proposta,
teria verificado se a posse do aparelho, pelo militar conhecido como "Baiano", era
regular.
A afirmação do réu, de que naquela época era comum o sumiço de smartphones na sua
OM, evidencia a receptação dolosa. Sua postura inerte, mesmo ciente dos "sumiços" dos
telefones, indica a aderência, no mínimo, à teoria da cegueira deliberada.
O réu assentiu ao exato modus operandi descrito nos cenários de receptação de
celulares. Ou seja, aparelho moderno e caro, com a senha bloqueada, desacompanhado
da nota fiscal e dos acessórios e oferecido por preço vil.
Ainda assim, embora militar da ativa e ciente de que eram comuns furtos da mesma
natureza ocorrerem dentro da Unidade, não suspeitou que o aparelho fosse produto de
crime.
Como muito bem pontuado pela PGJM, o autor do crime, no mínimo, pautou a sua
conduta nos moldes da Teoria da Cegueira Deliberada, ou seja, dolo eventual. Essa
certeza advém das provas e, em especial, pela translúcida lógica da dinâmica delituosa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
Ademais, a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes que, após
descobertos, tentam se encobrir com o manto da ignorância para dissipar sua culpa.
Inclusive, se um cidadão de razoável boa fé verificasse a procedência da proposta feita
ao réu, imediatamente confirmaria o furto e o denunciaria para as autoridades.
Vivenciamos a época da informação globalizada, na qual todos se vangloriam por
estarem conectados ao mundo digital. Havendo qualquer dúvida, pode-se
instantaneamente esclarecê-la.
Contudo, no presente feito, o agente sugere estar acometido de percepção
extremamente pueril, a qual não lhe teria permitido notar nenhum equívoco na entrega
de tão caro celular.
O Estado-Juiz não deve se prostrar diante da causa de forma inativa, a ponto de aceitar
uma narrativa totalmente dissociada do minimamente provável para a atualidade. Muito
menos em face das demais provas e dos claros interesses do réu na senda delituosa.
A versão do réu não decola, porque, até mesmo um homem, bem abaixo da média
intelectual, perceberia a impropriedade daquela entrega. A história de cobertura se
mostra tão frágil, que tudo aponta para a construção desesperada e inverídica dos fatos,
com a intenção de turvar a compreensão jurídica da sua culpa penal.
O acusado pede que o Poder Judiciário faça a digestão desse teatro vitimológico. O
mosaico instrutório, no campo da prova documental e testemunhal, sinaliza que o
acusado desejou o resultado - dolo direto.
No mínimo, assumiu o risco de produzi-lo - dolo eventual. Nesta última hipótese,
bastante comum nestes casos, o agente simula, durante a execução, estado de
ignorância. Assim permanece numa bem pensada letargia. Não busca qualquer dado
idôneo sobre a pessoa que lhe entregou o aparelho.
A Defesa tem o direito constitucional de dispor de todas as ferramentas processuais
previstas para lutar pelos interesses de seu cliente. Mas, considerando-se os limites
lógicos, a elasticidade da tese apresentada deve acompanhar a razoável interpretação
das provas, dos fatos e das alegações, nas quais a qualidade e a procedência das
versões são sopesadas.
No presente caso, sobressalta a coragem descritiva que o réu forneceu para os fatos,
desafiando a tolerância do Estado-Juiz, pois sua audácia, ao afirmar que nada
desconfiou, apesar do estranho cenário, superou limites. Aliás, o réu e sua esposa
alteraram, algumas vezes, os seus depoimentos, com versões contraditórias que
evidenciaram a inverossimilhança das histórias montadas e remontadas.
A maior de todas as contradições, a qual desarma por completo a tese da
Defesa, foi a de que ele teria recebido o aparelho celular de um militar do 9º
BEC, vulgo "Baiano", alojado no 2º B Fv. Apurados os fatos, essa afirmação, ao
lado de tantas outras, também não condiz com a verdade porque, na data do
furto, não havia ninguém do 9º BEC hospedado no 2º B Fv.
O contexto não poderia ensejar "carta branca" para o delito. Do contrário, os
criminosos frequentemente, alegando sua plena ignorância, apresentariam tal
subterfúgio para afastar a tipicidade material da conduta.
O agente era Soldado do Exército, com saudável inteligência, portanto podia entender
que o bem era proveito de crime.
A forte presença de indícios, as mentiras ̶ em especial aquela atinente ao
militar (vulgo "Baiano") do 9º BEC e à disposição do 2º B Fv ̶ , a contradição
dos depoimentos, a imprecisão dos dados e a ocultação de pormenores
deságuam na tutela do bem jurídico ofendido e na repressão geral e especial
exercida pela JMU.
5. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
Passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, as diretrizes previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, a
exemplo da primariedade e de bons antecedentes. Portanto, fixo a pena base em seu
mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de Receptação dolosa.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Na terceira fase, vê-se que também inexistem causas de aumento e de diminuição,
mantendo-se a reprimenda final para o delito previsto no art. 254 do CPM em 1 (um)
ano de reclusão.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições do art.
626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a". Impõe-se a obrigação de
comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou outro que lhe for designado.
Determina-se que, mais além, o Juízo de Piso realize a Audiência Admonitória, com
fulcro no art. 611 do CPPM.
Deve-se repisar o que foi exposto na abertura deste Voto:
"(...) Há ponto crucial neste Processo, o qual ainda não foi
exposto ao Plenário e, como se verá, aniquila por completo a
frágil narrativa do apelado.
O réu afirmou, durante todos os seus depoimentos e
diferentes versões, que teria recebido o celular de um Soldado,
vulgo "Baiano", integrante do 9º Batalhão de Engenharia de
Construção (9º BEC), o qual estaria alojado, para cumprir missão
oficial, no 2º B Fv.
Nessa base probatória, a presente Vista do Processo permitiu
que não escapasse a aprofundada análise de essencial diligência
realizada em sede do IPM. Trata-se do DIEx Nr 1843-Sl/BAdm/2º B
Fv (IPM nº 4-31.2017.7.04.0004, Evento 1, Documento 3, fl. 159)
, no qual constam os militares à disposição no 2º B Fv, nos
anos de 2016/2017, e os respectivos períodos em que
permaneceram alojados na OM.
Acionado pela Auditoria da 4ª CJM, em 21.8.2017, o Cap Filipe
da Fonseca Braga, Encarregado do IPM nº 4-31.2017.7.04.0004,
mediante o DIEx nº 15, de 21.10.2017, solicitou a relação dos
militares pertencentes ao 9º BEC que estiveram alojados nas
instalações do 2º B Fv de 2016 a 2017 (IPM 0000004-
31.2017.7.04.0004, Evento 1, Documento 3, fl. 159).
A resposta foi enviada mediante o DIEx nº 1843-S1/BAdm/2º
BFv, de 21.8.2017, informando que, no mês de outubro de 2016,
apenas 2 (dois) militares do 9º BEC estiveram à disposição do 2º
B Fv, os quais deixaram a referida Unidade Militar em 20.10.2016
(IPM 0000004-31.2017.7.04.0004, Evento 1, Documento 3, fls.
160 a 168).
Frise-se que o furto ocorreu em 21.10.2016 e a receptação
entre 22 e 29.10.2016. No referido DIEx nº 1843-S1/BAdm/2º BFv,
de 21.8.2017 (IPM 0000004-31.2017.7.04.0004, Evento 1,
Documento 3, fls. 160 a 168), a diligência registrou que, em
Outubro de 2016, apenas 2 (dois) militares do 9º BEC foram
alojados no 2º B Fv: 3º Sgt LUCAS VINICIUS VASCONCELOS DA
SILVA e o Cb EVALDO DE OLIVEIRA SANTANA, sendo que ambos
deixaram a OM às 1800h de 20.10.2016, ou seja, antes da prática

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2021 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209c10f46b
do delito de furto (21.10.2016) e de receptação (entre 22 e
29.10.2016). Para afastar ainda mais a versão do réu, nenhum
desses militares alojados no 2º B Fv era soldado, graduação que
o réu atribuiu a quem lhe teria entregue o celular. Está claro,
portanto, que nenhum militar do 9º BEC estava à disposição do
2º B Fv de 21.10.2016 a 29.10.2016.
Anote-se que o réu foi punido disciplinarmente por faltar aos
expedientes da sua OM (2º B Fv) em 20.010.2016 e 21.10.2016,
sem justo motivo (evento 23, fl. 21, do IPM nº 0000004-
31.2017.7.04.0004). Voltou a cumpri-lo apenas em 22.10.2016.
Portanto, não manteve contato com os mencionados 2 (dois)
militares do 9º BEC, os quais, repita-se, deixaram a OM em
20.10.2016.
Nesses termos, a narrativa do réu de que um militar,
integrante do 9º B EC, conhecido apenas por Baiano, teria
entregado o celular furtado ao réu, não encontra qualquer
respaldo nas fiéis provas acostadas aos autos, pois, na data do
furto e da receptação, nenhum militar do 9º BEC estava alojado
no 2º B Fv.
Esse cenário, com as demais provas adiante aduzidas, mostra
claramente que o réu sabia da proveniência criminosa do bem
por ele receptado. (...)".

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a Sentença "a
quo" e condenar o ex-Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, como incurso no art.
254 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão. Concedo o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, conforme as
condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e
designo o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em
liberdade e fixo o regime prisional aberto para a eventualidade de cumprimento de
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro